Tribunal: TJMT
Processo: 1008214-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008214-82.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: ODONAI DE CAMPOS DE LIMA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA em favor de ODONAI DE CAMPOS DE LIMA, contra ato do MM. Juízo da 3a Vara Criminal Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos sob o código 162207.
Alega que o paciente foi preso em flagrante em 26/03/2020, pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B do ECA.
Alega que juízo de origem, sem que houvesse a manifestação ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva sob a garantia da ordem pública, violando os termos do artigo 311 do CPP, justificando que “O juiz já não poderá, portanto, decretar medida cautelar pessoal ou real de ofício, tampouco poderá converter automaticamente prisão em flagrante em prisão temporária ou preventiva, já que equivaleria a decretá-las de ofício.” (pag. 05-PDF).
Ressalta, ainda, ausência de fundamentação no decreto preventivo, não estando demonstrado os requisitos do artigo 312 do CPP. verbis:
“...seja porque a decisão que decretou a preventiva nada indigita de concreto a demonstrar sua imprescindibilidade, seja porque, à luz dos autos, não se verifica, de fato, a necessidade da segregação para acautelamento da ordem pública..” (pag. 14-PDF).
Forte nessas razões, requer a concessão liminar da ordem por ilegalidade da prisão preventiva, para que seja expedido o competente alvará de soltura ou seja fixada outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).
DECIDO
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto a alegação da impetrante, de ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial não restou comprovado de plano.
Isso porque, a impetração não fez juntar nos autos, cópia da decisão do juízo originário, ora atacada, haja vista que a decisão constante nos autos (pag, 28-PDF) está incompleta, carecendo a impetração de prova pré constituída, o que não me possibilita conferir, de plano, ao paciente, a almejada liberdade ambulatorial, quer em face da ilegalidade ou da desnecessidade da custódia.
Assim, diante da ausência de prova pré-constituída, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, para que promova a juntada de cópia das peças necessárias para análise do presente mandamus, de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 07 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c